Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007225-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILSON BORGES DA SILVA - CPF: 963.652.501-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUZIENE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 982.556.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA [DIVERSAS VEZES], PERSEGUIÇÃO, DANO EMOCIONAL À MULHER, INVASÃO DE DOMICÍLIO - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO CARACTERIZADOS, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO CONSTRITIVA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA - FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 42 E 43 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP - “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC no 46.362/MS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP -
“prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC no 46.362/MS).

Se o paciente está perseguindo e ameaçando a vítima, apesar de estarem separados, e descumprido as medidas protetivas apenas 7 (sete) dias após ter sido intimado e advertido sobre as consequências de eventual descumprimento, recomendam a manutenção da custódia ante o aparente descontrole emocional advindo do fim do relacionamento (TJMT, HC 1003317-74.2021.8.11.0000).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007225-37.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ - DEF. PUBLICO

PACIENTE(S):

GILSON BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILSON BORGES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe NU 1010061-93.2023.8.11.0007), indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva [diversas vezes], perseguição, dano emocional à mulher, invasão de domicílio [duas vezes] - art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 147-A, § 1o, II, art. 147-B, e art. 150, § 1o, todos do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é primário se condenado
“o regime a ser fixado na sentença condenatória seria diverso do fechado”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(ID 207211656), com documentos (ID’s 207211676/

207211676).

O pedido liminar foi indeferido (ID 207353186).

O Juízo singular prestou informações (ID 208128657).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Violência Doméstica. Crimes de Descumprimento de Medida Protetiva, Perseguição, Violência Psicológica Contra a Mulher e Violação de Domicílio. Prisão Preventiva decretada. Pretendida a revogação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública, resguardando a integridade física e psicológica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da segregação. Pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 211322152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 12.12.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso dos autos, o flagranteado não foi preso cometendo o delito contra a vítima nem foi encontrado logo após a prática do delito.

Conforme Boletim de Ocorrência, verifico que a vítima compareceu na Delegacia de Alta Floresta no dia 12/12/2023, às 08h57min para registrar o respectivo boletim sobre os fatos que ocorreram no dia anterior (11/12/2023, às 21h30min), ocorrendo a prisão do custodiado após a confecção do documento perante a autoridade policial.

Assim, não visualizo a imediatidade necessária à configuração do flagrante.

Nestes termos, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXV que “A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

Com efeito, o relaxamento da prisão em flagrante, neste caso, é medida que se impõe, evitando-se dessa forma o constrangimento ilegal com a manutenção da segregação cautelar do flagranteado. [...]

Da análise do processo, denota-se que no dia 02/12/2023 foi apresentado pedido de medidas protetivas por Luziene Ferreira dos Santos, o qual foi deferida, em decisão proferida no dia 03/12/2023, nos autos de n° 1009514-53.2023.8.11.0007, determinando ao custodiado, Gilson Borges da Silva o: a) A proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; b) A proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Ainda, constou da decisão que o requerido deveria ser cientificado que “o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal”. O agressor foi intimado das medidas protetivas em 04/12/2023.

A vítima compareceu na Delegacia de Polícia em 12/12/2023, onde afirmou que no dia 11/12/2023 o suspeito descumpriu as medidas protetivas, relatando que “QUE SEU EX AFETO GILSON BORGES DA SILVA, DE QUEM ESTÁ SEPARADA HÁ 4 MESES E TEM UMA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, LIGOU 35 VEZES E APÓS NÃO OBTER RESPOSTA, FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA E PULOU O MURO, INICIANDO AMEAÇAS PELA JANELA DO SEU QUARTO. SEGUNDO ELA, O VIZINHO TENTOU INTERVIR, PORÉM ELE DISSE QUE "IRIA SAIR SOMENTE APÓS MATÁ-LA". SALIENTA AINDA QUE ELE SÓ FOI EMBORA QUANDO FOI ACIONADA A PM, QUE COMPARECEU NO LOCAL MAS NÃO REALIZOU O REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA , TÃO POUCO A LEVOU PARA A DELEGACIA, GARANTINDO PROTEÇÃO POLICIAL . AFIRMA AINDA QUE O SUSPEITO VOLTOU ÀS 3 HORAS DA MANHÃ, PEGOU O BOTIJÃO DE GÁS E UMA BOMBA DE PASSAR VENENO, QUE ERA DE SEU PERTENCE, E DISSE PARA ELA, AO SAIR DE LÁ, QUE IRÁ DESTRUIR AS CASAS DE ALUGUEL QUE A VÍTIMA POSSUI DE PROPRIEDADE”.

Assim, a prisão preventiva do agressor deve ser decretada, pois demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através dos depoimentos da vítima, do próprio pedido de medidas de proteção encadernados nos autos, do boletim de ocorrência, da intimação do agressor das medidas protetivas, e da informação do seu descumprimento, 07 (sete) dias após ter sido intimado e advertido quanto ao descumprimento.

De outro turno, o periculum libertatis resta claro tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos, o que aponta a periculosidade do agente, possibilidade de reiteração da conduta e insuficiência das medidas protetivas, ora descumpridas. [...]

Assim, tenho que, neste primeiro momento, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva, para que possa cessar o ciclo de violência que se iniciou, visando proteger a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o acentuado grau de periculosidade do agente demonstrado em suas ações, sobretudo pelo descumprimento em tão pouco tempo das medidas protetivas decretadas nos autos no 1009514- 53.2023.8.11.0007. [...]

Por fim, não menos importante constar que, embora a primariedade do agente, diante da gravidade concreta dos fatos narrados pela autoridade policial, tem-se por necessária a medida excepcional do encarceramento preventivo, já que se mostraram insuficientes à aplicação de outras medidas cautelares para se garantir a ordem pública e, com isso, impedir a reprodução de fatos como esses, bem como resguardar a integridade da vítima.

No mais, muito embora a pena nestes autos, em eventual condenação, seja inferior a 04 (quatro) anos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento de que não se aplica o princípio da homogeneidade quando estão presentes no caso em concreto os requisitos do decreto preventivo. [...]

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos apresentados pelo Ministério Público e, por conseguinte, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GILSON BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, e, de outro norte, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do referido autuado a fim de resguardar a integridade física da vítima e a efetivação das medidas protetivas. [...]”
(Milena Ramos de Lima e S. Paro, juíza de Direito – PJe NU 1009765-71.2023.8.11.0007)

Em 22.12.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente (fls. 129/132-ID 2072116761).

Em 15.3.2024, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que
“ainda persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam a garantia da ordem pública, sobretudo, a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte do acusado. Deste modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito, PJe NU 1010061-93.2023.8.11.0007-ID 144563717).

A ação penal encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 8.5.2024 (PJe NU 1010061-93.2023.8.11.0007).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luziene Ferreira dos Santos, sob a assertiva que o paciente teria descumprido medidas protetivas, lhe ameaçado de morte [iria sair de sua casa
“somente após matá-la”
], pular o muro da sua residência, bem como lhe causar dano emocional [efetuando 35 ligações telefônicas e afirmando que
“irá destruir as casas de aluguel de propriedade da vítima”
].

Frise-se que a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

No contexto, há fundamentação idônea para a custódia cautelar.

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, visto que o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP - “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC no 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz - 3.6.2014).

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria perseguindo e ameaçando a vítima, apesar de estarem separados há mais de 4 (quatro) meses, e teria descumprido as medidas protetivas apenas 7 (sete) dias após ter sido intimado e advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

Essas circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia ante o aparente descontrole emocional advindo do fim do relacionamento (TJMT, HC 1003317-74.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021).

E mais. A proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 8.5.2024] recomenda manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2022), com a audição judicial da vítima, sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Portanto, o paciente não faz jus à substituição da custódia por medidas alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024